Tribunal: TJSP
Processo: 1012415-34.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Pessoa idosa com 86 anos sofrera queda em estabelecimento comercial, originando fratura do fêmur e ferimento na cabeça. No local estavam em estoque algumas madeiras encostadas na parede. Vítima socorrida pelo SAMU aguardara remoção para o hospital conveniado. Prova técnica não constatou nenhuma falha na prestação de serviços médico-hospitalar. Enferma que

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Pessoa idosa com 86 anos sofrera queda em estabelecimento comercial, originando fratura do fêmur e ferimento na cabeça. No local estavam em estoque algumas madeiras encostadas na parede. Vítima socorrida pelo SAMU aguardara remoção para o hospital conveniado. Prova técnica não constatou nenhuma falha na prestação de serviços médico-hospitalar. Enferma que viera a óbito alguns dias após por tromboembolismo pulmonar, o que fora constatado inclusive por exame de necropsia. Perito judicial também fizera referência expressa sobre a ‘causa mortis’. Hospital réu observara os cuidados necessários em relação à paciente. Corré, estabelecimento comercial, deixara de proporcionar a segurança aos frequentadores do local, mesmo porque, as madeiras encostadas na parede contribuíram para os ferimentos sofridos pela vítima. Danos materiais configurados, ante as despesas devidamente comprovadas. Danos morais se fazem presentes, inclusive ‘in re ipsa’, ante o sofrimento físico e psíquico imposto à enferma e, por via reflexa, à filha, que tivera enorme angústia e profundo desgosto, haja vista a adversidade que atingira a genitora. Verba reparatória exige redução, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda. Apelo da corré provido em parte. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012415-34.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante AGUA FONTE
DE MINERIO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, são apelados/apelantes
EUNICE AMORIM DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JEANETTE AMORIM
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE BAIXADA SANTISTA APAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parte ao apelo da corré e
negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/9
Apelação Cível n.o 1.012.415-34.2018.8.26.0562
Apelantes e reciprocamente apeladas: ÁGUA FONTE DE MINÉRIO
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. E JEANETTE AMORIM
CARDOSO E OUTRO
Apelada:
ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DA BAIXADA SANTISTA - APAS
Comarca:
SANTOS
Voto n.o 45.255
Indenização por danos materiais e morais. Pessoa idosa
com 86 anos sofrera queda em estabelecimento
comercial, originando fratura do fêmur e ferimento na
cabeça. No local estavam em estoque algumas madeiras
encostadas na parede. Vítima socorrida pelo SAMU
aguardara remoção para o hospital conveniado. Prova
técnica não constatou nenhuma falha na prestação de
serviços médico-hospitalar. Enferma que viera a óbito
alguns dias após por tromboembolismo pulmonar, o
que fora constatado inclusive por exame de necropsia.
Perito judicial também fizera referência expressa sobre
a ‘causa mortis’. Hospital réu observara os cuidados
necessários
em
relação
à
paciente.
Corré,
estabelecimento comercial, deixara de proporcionar a
segurança aos frequentadores do local, mesmo porque,
as madeiras encostadas na parede contribuíram para os
ferimentos sofridos pela vítima. Danos materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/9
configurados,
ante
as
despesas
devidamente
comprovadas. Danos morais se fazem presentes,
inclusive ‘in re ipsa’, ante o sofrimento físico e psíquico
imposto à enferma e, por via reflexa, à filha, que tivera
enorme angústia e profundo desgosto, haja vista a
adversidade que atingira a genitora. Verba reparatória
exige
redução,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades da demanda. Apelo da corré provido em
parte. Recurso da autora desprovido.
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 652/656, que julgou procedente em parte
ação de indenização por danos materiais e morais, envolvendo acidente de
frequentadora de estabelecimento comercial, a qual fora atingida por
madeiras existentes no local, vindo a sofrer queda com fratura do fêmur e
ferimentos na cabeça, e que fora internada no hospital corréu, submetendo-se
à cirurgia, porém, após seguidos dias, viera a óbito.
Alega a corré Água Fonte de Minério Comércio e
Distribuidora Ltda. que a sentença merece reforma, ressaltando que não fora
comprovado dolo, culpa ou negligência, pois a vítima contava com 86 anos
de idade, tinha hipertensão e diabetes, e estava caminhando sozinha em
avenida movimentada na Cidade de Santos, tendo adentrado no
estabelecimento para perguntar sobre o valor do galão de água. A seguir
disse que logo após os funcionários ouviram um barulho e a referida senhora
estava caída dentro da loja, isto é, caíra sobre as madeiras que se
encontravam em local isolado, apoiadas na parede, mas na hora do desmaio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/9
foram deslocadas. Continuando declarou que se trata de madeiras do tipo
compensado e de tamanho pequeno, sendo muito difícil atingir a cabeça da
referida senhora, que passara mal e com a crise desmaiara. No mais
destacaram que a aludida senhora já tivera outras quedas anteriormente,
sofrendo AVC e poderia também ser portadora de osteoporose. Em sequência
fez referência de que não fora comprovada nenhuma negligência, não
cabendo a obrigação de ressarcir dano abrangendo despesas com cuidador,
funeral e flores, ressaltando, ainda, que os recibos da cuidadora apresentam
datas diversas. Quanto aos danos morais, cuja condenação atingira R$
20.000,00, também devem ser afastados, haja vista que se trata de
estabelecimento comercial que tem margem de lucro de R$ 3,00 por galão de
água, e ainda paga aluguel do ponto, impostos e funcionários, logo, referida
verba será a ruína da ora apelante. Por último, alega que houve cerceamento
de defesa, requerendo a improcedência da ação ou a diminuição do valor
indenizatório.
A autora também recorreu alegando que a sentença
merece reforma, ante o serviço precário prestado pelo hospital corréu, pois o
tratamento seria de emergência, mas só ocorrera depois de muitas horas, e
mesmo após a internação, não houve exame médico de imediato.
Prosseguindo expôs que após a realização dos exames tivera liberação para a
residência, porém, teve piora do estado de saúde e novamente deu entrada no
pronto-atendimento, e somente após a insistência da recorrente é que se dera
o encaminhamento para o neurologista, mas, neste interregno, a paciente
continuou a apresentar piora, vindo a falecer. No mais, requereu a
desconsideração do laudo pericial, bem como a expedição de ofício ao
SAMU, além de juntada de CD com conversas realizadas entre os familiares
que comprovam o ocorrido, e o provimento do recurso, condenando a corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/9
APAS em dano moral no valor de R$180.000,00.
Os
recursos
foram
contra-arrazoados
pela
corré
Associação Policial de Assistência à Saúde da Baixada Santista - APAS,
págs. 685/689, bem como pela autora, págs. 690/692, rebatendo
integralmente as recíprocas apelações.
Sem contrarrazões por parte da corré Água Fonte de
Minério Comércio e Distribuidora Ltda., conforme certidão de pág. 700.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
Primeiramente, o devido processo legal se faz presente,
haja vista que a documentação existente é suficiente para a entrega da
prestação jurisdicional no mérito.
Cumpre ressaltar que, sendo o juiz o destinatário final
das provas, incumbe a ele determinar a produção das que considerar
necessárias à formação do seu convencimento.
Confira-se trechos de julgados do STJ:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da
livre admissibilidade da prova e do livre convencimento
do juiz, que permitem ao julgador determinar as provas
que entende necessárias à instrução do processo, bem
como o indeferimento daquelas que considerar inúteis
ou protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Rel.
Ministro
Lázaro
Guimarães.
Quarta
Turma.
J.
17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a
produção probatória que considerar necessária à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/9
formação do seu convencimento, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou
meramente
protelatórias
sem
que
implique
em
cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 949.561/RJ.
Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J.
05-12-2017).
3. Em relação à matéria de fundo, o caso em exame
demonstra relação de consumo, portanto, caberia à corré Água Fonte de
Minério Comércio e Distribuidora Ltda. proporcionar às pessoas que se
dirigiam a seu estabelecimento a segurança necessária, o que não ocorreu no
caso em tela, pois, mesmo que a falecida sofresse queda decorrente de
desmaio, as madeiras apoiadas nas paredes já se apresentavam de forma
irregular.
A
corré Água Fonte de Minério Comércio e
Distribuidora Ltda., nas razões do recurso, pág. 663, limita-se a conjecturas e
ilações sobre antecedentes médicos da vítima, o que é insuficiente para
afastar a obrigação de indenizar.
Ademais, a alegação genérica e superficial da ausência
de culpa não tem consistência, haja vista que esta está implícita quando o
estabelecimento comercial deixa de observar os cuidados necessários em
relação à presença do consumidor, uma vez que madeiras apoiadas em uma
parede já demonstram negligência, portanto, ressaltar que se tratava de
madeira tipo compensado com aproximadamente um metro de comprimento
não tem relevância.
Com efeito, o prestador de serviços ou fornecedor de
mercadorias tem a obrigação de disponibilizar ao consumidor a segurança
necessária no estabelecimento, tanto que um chão molhado ou objetos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7/9
estranhos no solo podem proporcionar desfecho considerável na anomalia
física dos frequentadores do local, consequentemente, a prudência também
deve ser observada.
Outrossim, ficou constatada a queda da falecida na loja
da corré, e os funcionários sequer viram o momento da queda, tanto que
continuaram trabalhando e só tiveram a atenção despertada pelo ruído, de
acordo com as razões do recurso, pág. 662, terceiro parágrafo, ou seja,
ninguém presenciou de forma clara e precisa o momento da queda, por
conseguinte, manifestação aleatória sobre desmaio ou outro item correlato
configura simples presunção, e nada além disso.
Os valores gastos pela autora em relação à paciente estão
devidamente comprovados, sendo que a contestação de págs. 476/493 não
ressaltara nenhuma diferença com base nos recibos juntados pela integrante
do polo ativo, portanto, inovação processual em sede recursal não pode
prevalecer.
No mais, a empresa corré, ao deixar de propiciar a devida
segurança aos consumidores, contribuíra para o evento danoso, sendo que o
sofrimento decorrente da fratura do fêmur, caracterizado em dor física, além
de impor à autora, filha da enferma, momentos de angústia e profundo
desgosto, também ampliou a aflição psicológica, logo, os danos morais estão
configurados, inclusive in re ipsa.
Por outro lado, a verba reparatória deve levar em
consideração as peculiaridades da demanda, a fim de afastar o
enriquecimento sem causa em relação à autora, além de ter finalidade
pedagógica para que a ré não reitere no comportamento irregular, portanto, a
redução para R$ 10.000,00 apresenta-se adequada, mesmo porque, a autora é
beneficiária de gratuidade de justiça, conforme interlocutória de pág. 196,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 8/9
tendo situação econômica apenas equilibrada, ao passo que a corré é um
pequeno estabelecimento comercial, não tendo capacidade econômica e
financeira de suportar indenização mais ampla.
O Superior Tribunal de Justiça recomenda que o
“arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da
empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo
que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a
indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais
experimentados por aquele que fora lesado” (REsp no 1374284/MG, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27-08-2014).
No que corresponde à prestação de serviços por parte do
hospital corréu, a prova técnica apresenta-se clara e precisa, apontando
inclusive que a causa mortis foi tromboembolismo cardíaco, fratura de fêmur
direito, além de desnutrição crônica, e isto constara da certidão de óbito, nada
tendo a ver com a perícia determinada pelo juízo a quo, pág. 593.
Quanto à perícia judicial, relatara o episódio conforme
item E - Discussão - pág. 603, explicitando os tratamentos realizados pelo
hospital, bem como requisição de exames, além de dar ênfase que a causa da
morte fora tromboembolismo pulmonar consequente a complicação tardia de
pós-operatório de cirurgia para correção de fratura de fêmur, pág. 604,
primeiro parágrafo, e que não ficara evidenciado nexo causal entre o óbito e
o acidente vascular cerebral, pág. 604, último parágrafo, sendo que a equipe
multidisciplinar deu assistência à paciente, item 06, pág. 606, e a equipe
médica fez visita com especialista, item 07.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012415-34.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 9/9
Com efeito, não há nenhuma demonstração de
inobservância dos cuidados necessários em relação à paciente, que, então
com 86 anos de idade, fora socorrida pelo SAMU, tendo aguardado inclusive
remoção para o hospital credenciado pelo convênio, havendo coletas de
exame de sangue, imagem, eletrocardiograma e preparo pré-operatório, além
de medicação com analgésicos, bem como com remédios para tratamento de
hipertensão arterial e diabetes mellitus, os quais já fazia uso, pág. 603.
Assim, não houve nenhuma falha na prestação de
serviços do hospital corréu, consequentemente, ausente suporte para a
pretensa indenização por danos morais.
Por fim, lamenta-se o óbito em referência, haja vista que
a autora não pode mais desfrutar da companhia da genitora, contudo,
susceptibilidade exacerbada é insuficiente para a verba reparatória pretendida
em relação à APAS.
Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada, devendo ser majorados apenas os honorários
advocatícios devidos ao patrono da APAS para R$ 1.500,00, conforme o
disposto no artigo 85, §11, do Código de processo Civil, com a ressalva do
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo Diploma Processual, ante a gratuidade
de justiça concedida à autora.
4. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
parte ao apelo da corré e nega-se provimento ao recurso da autora.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC/R – 294